Tribunal: TJPA
Processo: 0823973-13.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823973-13.2025.8.14.0000

PACIENTE: CLEBERSON XAVIER DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFIRIO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI VIOLENTO. RISCO DE FUGA E OBSTRUÇÃO DA INSTRUÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA INAPTA À AVALIAÇÃO NA VIA SUMÁRIA. PRISÃO DOMICILIAR EXIGÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA DEBILIDADE EXTREMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Cleberson Xavier de Oliveira, cujo flagrante foi convertido em prisão preventiva com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, visando à impugnação da manutenção da custódia cautelar e, subsidiariamente, à sua substituição por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(I) definir se a prisão preventiva está legalmente fundamentada e é necessária para garantia da ordem pública e da instrução criminal;

(II) estabelecer se a alegação de legítima defesa afasta, desde logo, o título prisional;

(III) determinar se a condição de saúde (deficiência mental e uso de psicotrópicos) autoriza a substituição por prisão domiciliar nos termos do art. 318, II, do CPP;

(IV) verificar se medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se adequadas e suficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de conversão do flagrante em preventiva fundamenta-se em elementos concretos constantes dos autos, atendendo ao requisito de motivação e à prova da materialidade e dos indícios de autoria exigidos no art. 312 do CPP.

4. A gravidade concreta da conduta é evidenciada pelo modus operandi violento — múltiplos golpes de pedaços de pau e pedras na cabeça da vítima — o que demonstra acentuada periculosidade do paciente e justifica a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

5. A notícia de tentativa de evasão para outra Comarca (Porto de Moz/PA) e a existência de comparsa foragido configuram risco concreto de frustração da aplicação da lei penal e fundam a necessidade da prisão para assegurar a conveniência da instrução criminal.

6. A alegação de legítima defesa demanda exame aprofundado do conjunto probatório e, por isso, não é suscetível de apreciação na via estreita e sumária do habeas corpus, sob risco de indevida supressão de instância.

7. A assistência à saúde do preso é direito fundamental e está disciplinada pela LEP (art. 14), porém a substituição da prisão preventiva por domiciliar requer comprovação técnica de debilidade extrema — mediante laudo pericial — nos termos do art. 318 do CPP, não bastando alegação ocular.

8. As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP são inadequadas e insuficientes para acautelar os interesses tutelados quando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente comprovam a necessidade da segregação cautelar.

9. A jurisprudência dos Tribunais Superiores respalda que a contemporaneidade da prisão refere-se à persistência dos motivos que a fundamentam e que a gravidade concreta, o histórico processual e o risco de reiteração são fundamentos idôneos para manutenção da preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.A prisão preventiva é legítima quando demonstrada a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e a necessidade da medida para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, com fundamentação concreta.

2. A gravidade concreta da conduta e o modus operandi violento constituem fundamento idôneo para a manutenção da segregação cautelar.

3. A tese de legítima defesa não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, por exigir reexame aprofundado do conjunto fático-probatório.

4. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar depende de laudo pericial que comprove debilidade extrema ou risco de vida, nos termos do art. 318 do CPP.

5. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando se mostram insuficientes para proteger a ordem pública e a conveniência da instrução diante da gravidade concreta do caso.

6. A contemporaneidade da prisão cautelar refere-se à persistência dos fundamentos que a determinam, e não ao momento da prática delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 318, 319; LEP, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC 190.028, Min. Rosa Weber; STJ, AgRg no HC 789.167/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas; HC n. 1.002.222/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; RHC n. 63.076/SC, RHC n. 60.195/SC; AgRg no HC 846.324/SC; AgRg no HC 830.981/SP; AgRg RHC n. 221.902/GO; AgRg no HC n. 1.018.311/SC

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por
JOSÉ CARLOS JORGE MELÉM
em favor de
CLEBERSON XAVIER DE OLIVEIRA
, preso preventivamente por decisão do
Juízo da Comarca de Senador José Porfírio/PA
, no processo nº 0800444-82.2025.8.14.0058, em que responde por tentativa de homicídio qualificada (art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal).

Alega o impetrante ausência de fundamentação concreta e de contemporaneidade na decisão que converteu o flagrante em preventiva, sustentando que o paciente é portador de deficiência mental, beneficiário do BPC-LOAS e em uso de medicamentos psiquiátricos contínuos, razão pela qual sua manutenção no cárcere configuraria constrangimento ilegal.

Requereu, em liminar, a imediata revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

No dia 10 de novembro de 2025 em decisão (ID 31429558) esta relatora ao analisar o pedido liminar
INDEFERIU
o mesmo sob o argumento de que em sede de cognição sumária não foi constatado qualquer ilegalidade flagrante ou abuso de poder.

Em seguida, no dia 11 de novembro de 2025 as informações foram requerida e prestadas pela autoridade coatora (ID 31503826)

Por fim, os autos foram remetidos ao Ministério Público no dia 28 de novembro de 2025 para análise e parecer, tendo o mesmo se manifestado pelo
PARCIAL

CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem (ID 31924925).

É o breve relatório.

VOTO

A análise do presente
writ
cinge-se a verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da custódia cautelar do Paciente.

O decreto de prisão preventiva encontra-se amparado no art. 312 do Código de Processo Penal, que estabelece como requisitos a prova da existência do crime (materialidade) e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), além da necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

I - DA PRISÃO PREVENTIVA

Em que pesem os argumentos da impetração, a decisão que converteu o flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

A gravidade do delito, no caso, transcende a gravidade abstrata do tipo penal (tentativa de homicídio), sendo evidenciada pelo
modus operandi
brutal empregado pelo Paciente e seu comparsa. Conforme consta das informações e documentos anexados, a vítima foi agredida com múltiplos golpes de pedaços de pau e pedras na cabeça, o que resultou em seu estado grave e demonstrou a acentuada periculosidade do agente.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona ao reconhecer que a garantia da ordem pública pode ser fundamentada na gravidade concreta da conduta, quando o
modus operandi
revela maior risco à sociedade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO MENSAGEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de ex-prefeito condenado a 64 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, no âmbito da Operação Mensageiro, por crimes de organização criminosa e corrupção passiva.

2. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina manteve a negativa do recurso em liberdade referente à Ação Penal n. 5005084-25.2023.8.24.0040.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente é justificada, mesmo após o encerramento da instrução processual.

4. Alega-se que o paciente é o único réu da Operação Mensageiro ainda encarcerado, o que implicaria em cumprimento antecipado da pena, e que não há risco concreto de reiteração delitiva.

III. Razões de decidir

5. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos crimes imputados e pelo histórico criminal do paciente, que responde a diversas ações penais e de improbidade administrativa.

6. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, não ao momento da prática delitiva, sendo irrelevante o decurso do tempo se os motivos persistem.

7. A prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, dado o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico de práticas criminosas do paciente, em relação às quais não se verifica a preponderância das funções públicas exercidas.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos crimes e pelo histórico criminal do paciente. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, não ao momento da prática delitiva. 3. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, dado o risco de reiteração delitiva".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC 190.028, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021; STJ, AgRg no HC 789.167/PE, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/3/2023.

(HC n. 1.002.222/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 7/11/2025.) (grifo nosso)

Além disso, a notícia de que o paciente teria tentado se evadir para outra Comarca (Porto de Moz/PA) reforça o risco de frustração da aplicação da lei penal e a necessidade da custódia para garantir a conveniência da instrução processual, dada a possibilidade de coação ou combinação de versões com o comparsa foragido.

II - DA LEGÍTIMA DEFESA

O Impetrante sustenta que o paciente agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, em razão de supostas agressões prévias da vítima.

Contudo, a tese de exclusão de ilicitude, bem como qualquer análise aprofundada da autoria e materialidade, demandam o exame exaustivo e a valoração do conjunto probatório, o que é inviável na via estreita e de cognição sumária do
Habeas Corpus
.

O
writ
não constitui substitutivo de recurso ou de instrução probatória na ação principal, restringindo-se à verificação de ilegalidade patente ou ofensa direta ao direito de locomoção. A apuração de excludentes de ilicitude é matéria reservada à instrução criminal e ao Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A custódia cautelar do recorrente foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa e periculosidade social do agente, pois o recorrente é acusado de, por motivo de aparente desavença pessoal, após conversa causal com a vítima e enquanto ela era revistada para adentrar à festa em que o réu se encontrava, mais especificamente quando ela virou o rosto, desferir disparos de arma de fogo, que levaram a vítima à morte.

3. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva.

4. A tese de legítima defesa não pode ser analisada na estreita via deste recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame do conjunto probatório dos autos, consoante precedentes desta Corte.

5. Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 63.076/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 21/3/2016.) (grifo nosso)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO PODE SER EXAMINADA NA VIA ESTREITA. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS POR HOMICÍDIO DOLOSO E CULPOSO. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDADO RECEIO DE FUGA. EVIDENTE TEMOR DAS TESTEMUNHAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURA EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de legítima defesa, por demandar o exame aprofundado do conteúdo probatório. Precedentes.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.

93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

3. No caso, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema, destacando dados da vida pregressa do recorrente, notadamente por estar sendo processado em outros feitos pela suposta prática dos delitos de homicídio doloso e homicídio culposo; bem como o temor das testemunhas. Ressaltaram, ainda, haver fundado receio de fuga do recorrente, que se manteve oculto até ter certeza de que não havia decreto de prisão preventiva contra ele. Assim, a prisão preventiva mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes, garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a eventual aplicação da lei penal.

4. Recurso ordinário improvido.

(RHC n. 60.195/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 26/10/2015.) (grifo nosso)

Desse modo, a alegação não é capaz de, por si só, desconstituir o título prisional, não merecendo conhecimento.

III - CONDIÇÃO DE SAÚDE DO PACIENTE

O Impetrante invoca a condição de saúde do Paciente (deficiência mental e uso de psicotrópicos) para justificar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, conforme o art. 318, II, do Código de Processo Penal.

A assistência à saúde do preso é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal e normatizado pela Lei de Execução Penal (LEP - Lei n.º 7.210/84), em seu art. 14. O Estado tem o dever de garantir o tratamento médico adequado.

Para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, o art. 318 do CPP exige a comprovação de extrema debilidade por doença grave, mediante laudo pericial, que ateste a absoluta impossibilidade de tratamento ou acompanhamento adequado no estabelecimento prisional. A mera alegação da condição crônica de saúde, sem prova técnica que indique a iminência de risco à vida ou o agravamento incompatível com o cárcere, não impõe a revogação automática da custódia.

Eventual agravamento do quadro clínico, ou a necessidade de tratamento especializado, deve ser objeto de pedido e prova na instância de origem, a quem compete determinar as providências necessárias, como a transferência para local adequado ou a realização de perícia médica judicial. Não cabe a esta Corte, em sede de cognição sumária, deferir a domiciliar sem a devida e exaustiva comprovação técnica da debilidade extrema ou do risco de vida.

IV - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

Considerando a forte fundamentação da custódia cautelar na garantia da ordem pública, em razão do
modus operandi
violento e da periculosidade do Paciente, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para acautelar o meio social e os demais interesses processuais.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em virtude da ausência de flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do agravante.

2. A defesa sustenta inexistência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, pleiteando a liberdade do agravante mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada, considerando os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e se há ilegalidade que justifique sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (15kg de cocaína, 17kg de cocaína, 5kg de crack e 4g de haxixe), além de munições e carregador de arma de fogo.

5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi considerada inadequada e insuficiente para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que evidenciem a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando estas se mostram insuficientes para garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 846.324/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 05.10.2023; STJ, AgRg no HC 830.981/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30.08.2023.

(AgRg no HC n. 1.018.311/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e a demonstração do perigo gerado pela liberdade do imputado, pautada em motivação concreta.

2. A expressiva quantidade e diversidade das drogas apreendidas - 5,900 kg de maconha e 1,005 kg de cocaína -, aliadas à apreensão de balança de precisão e ao modus operandi consistente no armazenamento da droga na residência para difusão, configuram gravidade concreta da conduta e justificam a custódia preventiva.

3. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal reconhece que a natureza, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva.

4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes, não têm o condão de afastar a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.

5. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta do caso.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 221.902/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025.) (grifo nosso)

Diante do exposto, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com a jurisprudência dominante e por entender que a segregação cautelar está devidamente fundamentada,
VOTO
no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
e
DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus
, mantendo a prisão preventiva de
CLEBERSON XAVIER DE OLIVEIRA
.

Belém, 11/12/2025